Tribunal: TJSP
Processo: 2020594-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Ação de busca e apreensão de veículo – Determinação à instituição financeira para comprovação da mora do devedor, nos termos do § 2°do art. 2° do Decreto-Lei n°. 911/69 – Cabimento – Necessidade de comprovação quanto à entrega efetiva do documento –

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de instrumento – Razoabilidade – Ação de busca e apreensão de veículo – Determinação à instituição financeira para comprovação da mora do devedor, nos termos do § 2°do art. 2° do Decreto-Lei n°. 911/69 – Cabimento – Necessidade de comprovação quanto à entrega efetiva do documento – Notificação pessoal que deve, ao menos, ser recebida no endereço do devedor – Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Regimental não provido.